Tribunal: TJES
Processo: 5006591-61.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006591-61.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES WAGNO BERGAMI VEICULOS LTDA
RECORRIDO: WANDER FERRARI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERMUTA VEICULAR. RETENÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. DEFESA PAUTADA EM INSTRUMENTOS APÓCRIFOS. EXTRAVIO DE CRV QUE CARACTERIZA RISCO DO EMPREENDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA. ASTREINTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por CHARLES WAGNO BERGAMI VEICULOS LTDA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC, pelo que, DETERMINO a requerida que proceda à ENTREGA e subscrição da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo em meio digital (ATPV-e), em nome do requerente, alusiva ao veículo Strada 1.4 MPI HARD WORKING CS 8V FLEX 2P MANUAL, Placa ODO5018, no prazo de dez dias, a contar da ciência desta sentença, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração,
antecipando os efeitos da tutela em sentença
.

CONDENO a requerida a PAGAR ao autor indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°9.099/95. (...)”

Em suas razões recursais, a recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao julgado. No mérito, sustenta a reforma da sentença ante a fragilidade probatória quanto à permuta veicular, impugnando a idoneidade da declaração que instruiu a exordial. Subsidiariamente, aduz a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer pelo extravio do CRV e, por fim, nega a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

Apesar de regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o regular preparo, conheço do recurso.

No que concerne ao pedido de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não demonstrada a iminência de dano irreparável apta a excepcionar a regra do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, razão pela qual recebo a insurgência apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à existência de lastro probatório do negócio jurídico de permuta veicular, à higidez da obrigação de entrega da respectiva documentação e, por conseguinte, à caracterização de dano moral passível de reparação.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica subjacente ostenta natureza consumerista, razão pela qual atrai-se a incidência da responsabilidade objetiva da concessionária recorrente com amparo no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual recai sobre a fornecedora, por força da inversão do ônus da prova, o dever de demonstrar cabalmente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, múnus processual do qual a recorrente não logrou se desincumbir satisfatoriamente.

Nesse diapasão, verifica-se que o acervo probatório consolida a tese da permuta veicular, na medida em que a transferência do automóvel Gol encontra-se corroborada por declaração com firma reconhecida, cuja presunção de veracidade não restou elidida por prova robusta em contrário, de modo que a resistência da concessionária, pautada em documentos apócrifos e notas promissórias desprovidas de assinatura, revela-se inócua por carecer de força obrigacional apta a justificar a retenção da documentação do veículo adquirido pelo consumidor.

De igual sorte, o questionamento acerca da idoneidade da referida prova documental encontra óbice intransponível na preclusão, porquanto a recorrente, em ato de manifesta disponibilidade processual, dispensou expressamente a oitiva da testemunha durante a instrução, de sorte que lhe é vedado arguir eventual insuficiência probatória derivada da ausência de prova oral que ela mesma abdicou de produzir, não se admitindo a tentativa de transferir ao julgador o ônus decorrente de sua exclusiva desídia instrutória.

Quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, o alegado extravio do documento de transferência (CRV) consubstancia risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela fornecedora, não configurando hipótese de impossibilidade técnica apta a elidir a incidência da multa diária, razão pela qual deve a concessionária suportar os ônus de sua desídia administrativa, diligenciando de forma eficaz perante o órgão de trânsito para viabilizar a plena transferência da propriedade do bem.

Por fim, no tocante à reparação extrapatrimonial, a manutenção da condenação subsiste pelas particularidades do caso em exame, no qual a injustificada resistência em entregar a documentação do veículo, por tempo desarrazoado, obstou a circulação jurídica do patrimônio e o livre exercício do direito de disposição. Referido cenário desborda do mero aborrecimento para configurar lesão anímica passível de compensação, de sorte que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se harmonioso com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando a redução pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)